Tribunal: TJMT
Processo: 0004168-78.2010.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004168-78.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELANTE), ROSELI FRIZON - CPF: 537.915.331-34 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), CELSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 529.163.161-91 (APELADO), SOLANGE COLLA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 704.738.891-53 (APELADO), CARLOS VALDEMAR BUTTNER - CPF: 468.511.001-34 (APELADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELAINE KESSLER BUTTNER - CPF: 630.318.091-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

APELADO(S):

CELSO PEREIRA DOS SANTOS

SOLANGE COLLA PEREIRA DOS SANTOS

CARLOS VALDEMAR BUTTNER

ELAINE KESSLER BUTTNER

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS SOB ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS DA AÇÃO PAULIANA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Pauliana, negando o pedido de anulação de vendas de dois imóveis sob alegação de fraude contra credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve, de um lado, a verificação dos requisitos necessários para a procedência da Ação Pauliana, tais como a anterioridade do crédito, o
eventus damni
e o
consilium fraudis
, e, de outro, a admissibilidade da juntada de documentos novos em sede de memoriais finais, após o encerramento da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram comprovados os requisitos essenciais para o acolhimento da Ação Pauliana, como previsto nos arts. 158 e 159 do Código Civil, uma vez que não houve prova de que os apelados estavam insolventes à época dos negócios jurídicos, nem da má-fé na alienação dos bens.

4. A apresentação de documentos após o encerramento da instrução processual, sem a devida justificativa de força maior ou fato superveniente, configura preclusão, o que impede que esses documentos sejam considerados e, ainda que o fossem, também não demonstraram o preenchimento dos requisitos para a procedência da Ação Pauliana.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A juntada de documentos novos, em sede de memoriais finais, sem justificativa de força maior, justo motivo ou fato superveniente, configura preclusão, impedindo sua consideração no julgamento."

"Para a procedência da Ação Pauliana, é imprescindível a comprovação cumulativa da anterioridade do crédito, do
eventus damni
e do
consilium fraudis
."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 158, § 2º e 159; Código de Processo Civil, arts. 373, I, 434,
caput
e 435,
caput
e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AC 0005991-77.2017.8.07.0005, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 24/09/2020; TJ-MT AC 0036014-91.2011.8.11.0041, Rubens de liveira santos filho, j. 02/05/2018; TJ-MT, AC 0002635-11.2010.8.11.0037, Relator: Sebastião de Moraes Filho, j. 14/10/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
, tirado contra sentença (ID 226376217) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, na Ação Pauliana movida em desfavor de
CELSO PEREIRA DOS SANTOS
,
SOLANGE COLLA PEREIRA DOS SANTOS
,
CARLOS VALDEMAR BUTTNER
e
ELAINE KESSLER BUTTNER
, julgou improcedente o pedido inicial, nestes termos:

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

[...] [Grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 226376219), a apelante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Fraude contra credores caracterizada

Os apelados Carlos Valdemar Buttner e Elaine Kessler Buttner, por sua vez, apresentam contrarrazões (ID 226376225) nas quais rebatem as alegações da recorrente.

Os demais apelados, apesar de intimados, conforme ID 226376224, não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (sentença-31863608), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 226924677.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

APELADO(S):

CELSO PEREIRA DOS SANTOS

SOLANGE COLLA PEREIRA DOS SANTOS

CARLOS VALDEMAR BUTTNER

ELAINE KESSLER BUTTNER

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, na Ação Pauliana movida em desfavor dos apelados, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da caus.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que não estavam presentes os requisitos caracterizados da fraude contra credores para que a apelante obtivesse a desconstituição da venda de dois imóveis realizada pelos recorridos, uma vez que uma das vendas decorria de dívida anterior, inclusive cuja transação foi homologada em juízo em outro processo e, ademais, além de não ter sido comprovado que os terceiros adquirentes tinham ciência de que os negócios jurídicos resultariam na insolvência dos apelados, a própria alegada insolvência deixou de ser comprovada, em tempo, pela ora recorrente.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Fraude contra credores caracterizada

A apelante sustenta que a fraude contra credores está devidamente caracterizada nos autos.

O objetivo da Ação Pauliana é anular, por fraude contra a credora ora apelante, as vendas dos imóveis matriculados sob os números 204.657, junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Grande/MS, que eram de propriedade de Celso Pereira dos Santos e Solange Cola Pereira dos Santos, e 1.880, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que eram de propriedade de Carlos Valdemar Buttner e Elaine Kessler Buttner.

Inicialmente, a recorrente aponta que a
anterioridade da dívida
é evidente, já que a dívida original foi constituída em
30/04/2006
, conforme Confissão de Dívida, no valor de R$ 328.216,56, com vencimento da última parcela em 30/06/2006, sem que houvesse quitação até o presente momento.

Ademais, a apelante afirma ainda que, mesmo após diversas tentativas de solução extrajudicial, os devedores, de forma deliberada, alienaram os imóveis, o que configura fraude.

Quanto ao
eventus damni
, a apelante alega que houve prejuízo inegável aos credores, visto que os apelados, ao alienarem os imóveis, reduziram-se à insolvência.

A apelante menciona que, durante a execução promovida, apenas R$ 840,00 foram penhorados, e todas as outras tentativas de localizar bens dos devedores foram frustradas.

Além disso, destaca que os apelados possuem diversas outras execuções contra eles, movidas por outros credores, totalizando dívidas superiores a R$ 26 milhões, sem que se encontrem bens suficientes para cobrir tais débitos.

Em relação ao
consilium fraudis
, a apelante argumenta que os devedores agiram com plena consciência de que a alienação dos bens causaria prejuízo aos credores. Sustenta que os devedores sabiam que os imóveis alienados eram os únicos bens capazes de satisfazer as dívidas, e mesmo assim procederam à sua venda, configurando a intenção fraudulenta.

Os apelados, por sua vez, argumentam que não houve fraude contra credores, pois a alienação do imóvel matriculado sob o nº 1.880 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT não foi uma venda fraudulenta, mas sim uma dação em pagamento de dívida anterior, validamente acordada e homologada judicialmente.

Segundo os apelados, a dação em pagamento ocorreu para quitar um débito junto ao Sr. Alfeo Boscoli Neto e outro, em um processo judicial anterior ao presente, cuja sentença transitou em julgado ainda em 2007, ou seja, três anos antes da interposição da presente ação.

Ademais, os apelados sustentam que não há provas de
consilium fraudis
, ou seja, de má-fé ou intenção fraudulenta na alienação dos bens.

Os recorridos asseveram que a alienação ocorreu como parte de um acordo judicialmente homologado, para saldar uma dívida anterior ao crédito da apelante. Portanto, não há como imputar má-fé aos apelados, visto que a dação em pagamento foi realizada dentro dos parâmetros legais e com o objetivo de quitar uma dívida legítima e anterior.

Outrossim, os apelados argumentam que o ônus da prova cabia à apelante, que deveria ter comprovado a existência dos requisitos necessários para a procedência da ação pauliana, quais sejam, a anterioridade do crédito, o
eventus damni
(prejuízo aos credores) e o
consilium fraudis
(intenção fraudulenta). No entanto, segundo os apelados, a apelante falhou em demonstrar a insolvência dos apelados e a má-fé deles, não apresentando provas suficientes para justificar a anulação das transações impugnadas.

Os apelados ainda pleiteiam a exclusão dos documentos juntados pela apelante em sede de memoriais finais, alegando que houve preclusão. Argumentam que a apelante não justificou a razão pela qual os documentos não foram apresentados em momento oportuno, conforme preceitua o art. 435 do CPC, sendo extemporânea a juntada dos referidos documentos.

Pois bem
. Não assiste razão à recorrente.

Isso porque, conforme asseverado pelo Juízo
a quo
, os elementos caracterizadores da fraude contra credores, extraídos dos
arts. 158, § 2º e 159, do Código Civil
, não estariam presentes,
in verbis
:

[...]

Art. 158. Os negócios de transmissão
gratuita
de bens ou
remissão de dívida
,
se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido a insolvência, ainda quando o ignore
, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

[...]

§ 2º
Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles
.

Art. 159.
Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante

[...] [Grifo nosso]

Ressai dos autos que os réus, ora apelados, Carlos Valdemar Buttner e Elaine Kessler Buttner, firmaram um contrato de arrendamento com Alfeo Boscoli Neto e Valter Boscoli, estabelecendo como prazo final para pagamento o dia
28/02/2005
. Contudo, devido ao não cumprimento dessa obrigação, Alfeo e Valter ajuizaram uma ação executiva, na qual as partes chegaram a um acordo, sendo o imóvel n. 1.880 do CRI de Lucas do Rio Verde dado como pagamento.

Considerando que a Confissão de Dívida em questão, objeto desta Ação Pauliana, foi firmada em 13/03/2006 e o termo final para pagamento findou em 30/06/2006 (ID 226375698), fica evidente que a dívida dos réus, para com esses terceiros, é anterior.

Além disso, tanto em relação ao imóvel de Lucas do Rio Verde quanto ao de Campo Grande/MS, verifica-se que a apelante não conseguiu comprovar que essas transações tenham levado os réus, à época das vendas, à insolvência.

Embora tenha alegado na petição inicial que os bens dos devedores seriam insuficientes para cobrir suas dívidas, a apelante não apresentou qualquer prova adequada para sustentar essa afirmação, como exigido pela lei.

A autora, ora apelante, poderia ter incluído no processo documentos que demonstrassem a alegada redução patrimonial dos réus, como uma Certidão Negativa de Bens, mas não o fez, deixando essa providência para depois da instrução processual, em sede de memorais finais (ID 226375696), após a instrução processual e quando já operada a preclusão, nos termos do
art. 434 do Código de Processo Civil
,
já vigente à época do protocolo dos memoriais (17/11/2023)
, conforme cita-se:

Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
.

Assevera-se que a ora apelante não se desincumbiu de comprovar o justo motivo ou força maior quanto à juntada intempestiva da referida documentação em memoriais finais, que supostamente demonstraria a fraude contra credores, contrariando também o disposto no
art. 435,
caput
e parágrafo único, do atual Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
.

[...]

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos
,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz
, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

[Grifo nosso]

Ressai dos autos que,
junto à petição inicial
(ID 226375215), a ora apelante
apresentou apenas os seguintes documentos
:

a)

Procuração “ad judicia”;

b)

Instrumento particular de alteração do contrato social da apelante;

c)

Cópia do registro do Imóvel de Matrícula 204.657, de Campo Grande/MS;

d)

Cópia do registro do Imóvel de Matrícula 1.880, de Lucas do Rio Verde/MT;

e)

Comprovantes dos pagamentos das custas de distribuição.

Desse modo, configurada a preclusão quanto aos documentos apresentados e memoriais finais.

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. CUSTAS RECURSAIS. VALOR FIXO. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. ARTIGO 99, § 3º DO CPC. CONCESSÃO REVOGADA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PRECLUSÃO
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A Resolução nº 1/2019 do Conselho da Magistratura do TJDFT estabeleceu valor fixo para as custas recursais, não havendo alteração do montante em face do valor atribuído à causa.

2. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.

3. No caso, os elementos dos autos evidenciam que a situação financeira da recorrida é incompatível com a debilidade que respaldaria a concessão da gratuidade de justiça.

4.
Somente se admite o conhecimento de documento juntado após o encerramento da instrução processual, se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que a parte estava impedida de apresenta-lo anteriormente
.

5. Não implica cerceamento de defesa, o julgamento da lide, quando oportunizada a dilação probatória e a parte não se desincumbiu de seu ônus no momento processual adequado.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-DF 00059917720178070005 DF 0005991-77.2017.8.07.0005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifo nosso]

Ademais, quanto aos mencionados
memoriais finais
, verifica-se que a recorrente juntou os seguintes documentos:

a)

O Instrumento de Confissão de Dívida entre a apelante e os apelados, datado de 13/03/2006 (ID 226375698);

b)

Requerimento de penhora dos imóveis de matrícula 204.657 e 1.880,
datado de 03/05/2007
(ID 226375699);

c)

Certidões negativas de imóveis,
datadas de 16/04/2015
, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do município de Querência/MT, em nome de Celson [sic] Pereira dos Santos, Solange Colla, Celso Vandemar Buttner, Elaine Kessier Buttner (ID 226376151);

d)

Certidões negativas de imóveis,
datadas de 29/04/2015
, do Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, em nome de Celso Pereira dos Santos, Elaine Kessler Buttner, Carlos Valdemar Buttner e Solange Cola [sic] Pereira dos Santos (ID 226376151);

e)

Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física de Carlos Valdemar Buttner, referente aos
anos calendários de 2008 a 2012
(ID 226376159);

f)

Recibos de protocolo de bloqueio de valores, via BACENJUD, do ano de 2018 (ID 226376162);

g)

Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física de Celso Pereira dos Santos referente ao
ano calendário de 2021
(ID 226376171);

h)

Recibos de protocolo de bloqueio de valores, via SISBAJUD,
do ano de 2022
(ID 226376180);

i)

Pedido de suspensão do processo de execução 0003342-91.2006.811.0045,
protocolado em 12/05/2023
(ID 226376186);

j)

Comprovante de pagamento, pela apelada Elaine Kessler Buttner, à apelante, no valor de R$ 878,09 e
datado de 25/05/2023
(ID 226376187);

k)

“Prints” de tela com relação de processos em trâmite contra os apelados Celso Pereira dos Santos e Carlos Valdemar Buttner,
datado de 17/11/2023
(IDs 226376195, 226376202, 226376204 e 226376206);

Desse modo,
não se justifica o porquê da parte apelante ter juntado, apenas em sede de memoriais finais, documento com data anterior ao protocolo da ação (Instrumento de Confissão de Dívida) e vários documentos referentes a fatos posteriores às vendas dos imóveis objetos da lide
.

Além disso, ainda que a juntada dos documentos, em memoriais finais, fosse considerada tempestiva, constata-se que também não comprovam que os terceiros adquirentes dos dois imóveis tinham ciência de que a aquisição destes bens levaria os ora apelados à insolvência.

E conforme destacado, a maioria dos documentos são datados de anos após a distribuição da Ação Paulina e anos após as vendas dos dois imóveis objeto da lide.

Ademais, conforme asseverado em sentença, o instrumento de Confissão de Dívida entre a apelante e os recorridos data de
13/06/2006
, com vencimento em 30/06/2006 (ID 226375698). Porém, o imóvel dado como pagamento se refere à dívida anterior, concernente a Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural firmado com terceiro em
março de 2004
, cuja parcela inadimplida venceu em
28/02/2006
.

Além disso, a dívida referente a Contrato Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado em
15/05/2005
com terceiro (ID 226375224, p. 01), também é anterior ao crédito da apelante, pois o inadimplemento quanto ao crédito da recorrente ocorreu em
30/04/2006
.

Outrossim, as certidões negativas de imóveis, datadas do ano de 2015, referem-se a apenas dois municípios, quais sejam, Querência e Lucas do Rio Verde.

Assim, conforme asseverado, com a petição inicial a apelante juntou apenas cópia dos registros dos dois imóveis vendidos e, em memoriais finais, juntou documentos esparsos, datados de anos após o protocolo da ação, que
não comprovam que, à data da venda dos dois imóveis, os apelados eram insolventes ou seriam reduzidos à insolvência, além de também não comprovarem o
consilium fraudis
nos negócios jurídicos realizados com os terceiros
.

Desse modo, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório quanto às suas alegações, nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PAULIANA - ALEGADA FRAUDE CONTRA CREDORES – PLEITO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE OS RÉUS
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – APELAÇÃO:
REQUISITOS DA AÇÃO PAULIANA, TAIS COMO ESTADO DE INSOLVÊNCIA E CONSILIUM FRAUDIS NÃO COMPROVADOS - INOBSERVÂNCIA DO ART. 333, I, DO CPC
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A fraude contra credores exige prova do "consilium fraudis" (conluio fraudulento) e o "eventus damni" (prejuízo ao credor), no momento em que o bem foi vendido a terceiros, devendo ser cabalmente demonstrado o estado de insolvência e a anterioridade de crédito.

Não tendo o apelante cumprido com o ônus do art. 333, I, do CPC, e diante de indícios suficientes de que o negócio jurídico foi revestido pela boa-fé, não se pode dar guarida ao pleito revocatório
se desatendidas as exigências do art. 593 do CPC e da Súmula 375 do STJ.

(N.U 0002635-11.2010.8.11.0037, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) [Grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO PAULIANA - FRAUDE CONTRA CREDORES - CONSILIUM FRAUDIS NÃO DEMONSTRADO
- VERBA HONORÁRIA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA

COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO - RECURSO DA ADVOGADA DO RÉU PROVIDO.

É ônus do autor comprovar o preenchimento de todos os requisitos da Ação Pauliana, dentre eles o consilium fraudis.

Não existindo condenação, os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

(N.U 0036014-91.2011.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por fim, perante o resultado do julgamento,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024